Tribunal: TJDFT
Processo: 0000793-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Decreto-Lei no 70/66. PETIÇÃO INICIAL. MORTE DOS RÉUS. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. Em que pese o procedimento de adjudicação do imóvel objeto da lide ter ocorrido em conformidade com a norma de regência, Decreto-Lei no 70/66, o referido procedimento, instaurado em 2015, não contou com a participação dos devedores do contrato de financiamento do imóvel, falecidos em datas anteriores.

2. Conquanto o § 4o do art. 32 do referido Decreto estabeleça que a morte do devedor pessoa física não impede o leilão do imóvel hipotecado, as regras procedimentais do referido decreto, editado em 21/11/1966, devem ser lidas sob o manto da Constituição Federal de 1988, em que figuram os preceitos do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV.

3. O Código de Processo Civil de 2015, aplicável à execução hipotecária por força do disposto no art. 29 do Decreto-Lei no 70/66, estabelece no art. 110 que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão por seu espólio ou pelos seus sucessores. No mesmo sentido, preveem os artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, do referido Codex, que cabe ao inventariante representar o Espólio ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele.

4. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial para regularizar o polo passivo acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15.

5. Apelação conhecida e não provida.